Tribunal: TJMT
Processo: 0013176-38.2015.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG -
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
ANA MARIA DE BARROS CESAR

Número do Protocolo: 3044/2018
Data de Julgamento: 05-07-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – DO APELO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG – NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO – DO APELO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – MÉRITO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDO QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – INCIDAM SOBRE OS VALORES A RECEBER PELA APELADA OS DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DO IMPOSTO DE RENDA - RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1 - O Juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste cerceamento de defesa (Apelação / Remessa Necessária 95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).
2 - Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)
3 - Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).
4 - Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrentes da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.
5 - As verbas percebidas por servidores públicos, resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações de Cruzeiro Real para a URV têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.
6 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
7 - Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG -
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
ANA MARIA DE BARROS CESAR

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária de Sentença com Recursos de Apelação interpostos pelo Município de Várzea Grande e Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande - PREVIVAG contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação de Cobrança - URV apresentado por Ana Maria Barros César, julgou procedente o pedido inicial e, por conseguinte, condenou os Requeridos a incorporarem à remuneração da Servidora o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores pretéritos a partir de 26/06/2010, devendo a incorporação incidir também sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o Salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração. Declarou extinto o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do NCPC.
Quanto aos juros de mora, consignou que, deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, deve ser calculada, sobre o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais e remuneração básica.
Ainda, segundo a sentença, com relação aos honorários advocatícios, por se tratar o caso de sentença ilíquida, o percentual somente deverá ser arbitrado após a liquidação do valor, nos termos do art. 85, § 4o, II, do NCPC. Sem custas.
De acordo com o Juiz sentenciante, o Processo está sujeito ao reexame necessário, nos termos do art. 496, do NCPC.
Insurge-se o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG, contra a r. sentença (fls. 143/153, suscitando, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, em razão da parte apelada haver se aposentado em 22-7-1998, e a ação ser proposta em 26-6-2015.
No mérito, reclama a ausência de provas e a inexistência de prejuízo, alegando que o Município procedeu a conversão da moeda em data anterior à determinada pela lei que instituiu o Plano Real, uma vez que esta determinou que conversão ocorresse em 1o de março de 1994, e os vencimentos dos servidores de Várzea Grande são pagos após o mês vencido, nos termos do que dispõe a Lei Complementar Municipal 1.964/1991, o que justificaria a conversão em data anterior ao determinado pela Lei.
Relata que, no caso da Servidora houve reestruturação na carreira de professor, por meio das Leis Municipais no 2.361/2001, 5.505/2010 e 3.797/2012, que implementaram Planos de Cargos e Carreiras para o Magistério, cujas, tabelas vem sendo corrigidas.
Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento da prejudicial de prescrição, e a reforma da sentença.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 155/177, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Por sua vez, o Município de Várzea Grande também apresentou recurso de apelação (fls. 178/203), pugnando pela necessidade de ser atribuído o efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o impacto financeiro ante a inexistência de previsão orçamentária.
Alega em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva do Município de Várzea Grande-MT, em relação à servidora, aduzindo que, esta não pertence mais ao quadro dos Servidores Públicos Municipal ativo.
Sustenta que, o Município de Várzea Grande é parte ilegítima, uma vez que o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais – PREVIVAG) possui autonomia Administrativa e Financeira, nos termos da Lei Municipal 2.719/2004.
No mérito, alega a ausência de provas e inexistência de prejuízo, aduzindo que, a apelada não provou os fatos constitutivos de seus direitos, nos termos do artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
Sustenta que, os documentos juntados, não dão suporte ao direito à reposição salarial decorrente da aplicação da Lei 8.880/94, bem como não provam que o procedimento para conversão dos vencimentos de cruzeiros reais para URV ensejou a perda salarial de 11,98%, uma vez que os vencimentos eram pagos após último dia do mês vencido.
Aduz ainda, em relação a Reestruturação da Carreira dos Servidores da Educação – Lei Complementar no 3.505/2010 – extinção do nível salarial anterior – implantação de Subsídio, bem como quanto a incidência do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária.
Requer, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passivo do Município de Várzea Grande-MT, no mérito, seja afastada a condenação ao pagamento da diferença salarial de URV, no percentual de 11, 98%, ante a reestruturação da carreira por meio da Lei Complementar Municipal no 3.505/2010.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 213/235, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 242-242/verso).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG, apelou às fls. 143/153, suscitando, a ocorrência da prescrição do fundo do direito, em razão da parte apelada haver se aposentado em 22-7-1998, e a ação foi proposta em 26-6-2015.
No mérito, alega a ausência de provas e a inexistência de prejuízo, aduzindo que o Município procedeu a conversão da moeda em data anterior à determinada pela lei que instituiu o Plano Real, e os vencimentos dos servidores de Várzea Grande são pagos após o mês vencido, nos termos do que dispõe a Lei Complementar Municipal 1.964/1991, o que justificaria a conversão em data anterior ao determinado pela Lei.
Relata que, no caso da Servidora houve reestruturação na carreira de professor, por meio das Leis Municipais no 2.361/2001, 5.505/2010 e 3.797/2012, que implementaram Planos de Cargos e Carreiras para o Magistério, cujas tabelas vêm sendo corrigidas.
Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar de prescrição, e a reforma da sentença.
Pois bem. Em razão de a Apelação da Previvag, ter sido subscrita por advogada sem procuração nos autos, qual seja, Dra. Viviane de Oliveira Siqueira – OAB/MT 17.680, determinei a intimação do Apelante Instituto de Seguridade Social dos Servidores Público Municipal de Várzea Grande – PREVIVAG, para regularizar de sua representação processual (fls. 245).
Ainda, à fl. 267, determinei nova intimação do Apelante, a fim de regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, uma vez que o Recurso de Apelação por este apresentado, às fls. 143/153, foi subscrito tão somente pela advogada Dra. Viviane de Oliveira Siqueira – OAB/MT 17.680, sem que fosse juntado qualquer ato administrativo que a outorgue poderes para representa-lo. Ausente, ainda, qualquer procuração conferindo poderes ao subscritor, para representa-lo.
O decurso de prazo para a Previvag regularizar sua representação processual foi certificado às fls. 269.
Destaco que, a ausência de procuração outorgada à procuradora do Recorrente Instituto de Seguridade Social dos Servidores Público Municipal de Várzea Grande – PREVIVAG, acarreta negativa de seguimento ao recurso, visto que tal documento constitui requisito legal para sua admissibilidade.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROMOÇÃO DA SAÚDE - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO - ASSESSOR JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO - PRECEDENTE DO STJ - IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA EX OFFICIO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O art. 12, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que o Município é representado, em Juízo, ativa e passivamente, por seu prefeito ou procurador, que estão dispensados de apresentar procuração, já que a representação decorre da própria lei. Tratando-se, porém, de assessor jurídico nomeado para cargo em comissão, é necessária a demonstração da capacidade processual por meio de instrumento procuratório, visto que o mandato não resulta de imposição legal.
(AI 1417/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/8/2010, publicado no DJE 20/9/2010). [Destaquei]

O artigo 76, em seu § 2o, I, do CPC, é bem claro, ao dispor que, se o vício não for sanado, o recurso não deve ser conhecido.
Veja-se:
[...]
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
[...]
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
[...]
[Destaquei]

Logo, verificado que a peça recursal está subscrita por advogada não habilitado nos autos, e não tendo a parte providenciado a regularização processual no prazo concedido, o ato é inexistente e o recurso não deve ser conhecido.
Elenco alguns julgados semelhantes do Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no Ag 1090116/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1/12/2016, DJe 7/12/2016). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DO AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
1. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.
2. No caso dos autos, o advogado que assina a petição do agravo interno não possui procuração, e a parte recorrente, apesar de ter sido devidamente intimada para proceder à regularização da sua representação processual, permaneceu inerte, o que impõe o não conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp 1612350/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, REPDJe 2/2/2017, DJe 7/12/2016). [Destaquei]

Por esta razão, não se conhece do recurso firmado por advogado que não detém poderes para defesa do patrocinado nos autos, máxime quando o Apelante deixa de sanar o vício de representação processual apontado, não obstante intimado para tanto.
Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo Instituto de Seguridade Social dos servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG, por ausência de regularidade da representação postulatória.
É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Alega o Município de Várzea Grande, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, em relação à Apelada Ana Maria Barros César, ao argumento de que não é responsável pelo pagamento da conversão dos servidores aposentados.
Ocorre que, observando a Lei Municipal no 2.719/2004, sobre a reestruturação do PREVIVAG e outras providências, denota-se que ainda que o instituto previdenciário próprio (PREVIVAG) seja responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores municipais inativos, é o Município de Várzea Grande, que, indiretamente, é o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.
Vejamos, in verbis:
Art.41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:
I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;
II – de uma contribuição mensal dos segurados inativos e dos pensionistas igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a parcela dos proventos e pensões que superarem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal;
III – de uma contribuição mensal do Município, incluídas suas autarquias e fundações, definida na reavaliação atuarial igual a 12,54% (doze inteiros, cinquenta e quatro décimos por cento) calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos;
IV – de uma contribuição mensal dos órgãos municipais sujeitos a regime de orçamento próprio, igual a fixada para o Município, calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados obrigatórios;
V – de uma contribuição mensal dos segurados que usarem da faculdade prevista no art. 6o, correspondente a sua própria contribuição, acrescida da contribuição correspondente à do Municipio;
VI – pela renda resultante da aplicação das reservas;
VII – pelas doações, legados e rendas eventuais;
VIII – por alugueis de imóveis, estabelecidos em lei;
IX – dos valores recebidos a titulo de compensação financeira, em razão do §9o do art. 201 da Constituição Federal.
Art.56 – O orçamento do PREVIVAG evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.
§1o - O orçamento do PREVIVAG integrará o orçamento do município em obediência ao principio da unidade.
[...]
Art.58, §3o - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do município.

Importante consignar, ainda, que na própria lei supracitada há a expressa previsão do princípio da unidade orçamentária, qual seja, a necessidade de haver um único orçamento com todas as despesas e receitas.
Nesse sentido é o entendimento desse Sodalício, in verbis:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM COMISSÃO – EXTENSÃO DOS DIREITOS – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA –– PRELIMINARES REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.
[...] Não há falar em ilegitimidade passiva para a causa, uma vez que, a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de forma indireta, é do Município, em razão do princípio da unidade orçamentária. [...]
(Apelação / Remessa Necessária 154702/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/4/2017, publicado no DJE 28/4/2017) (destaquei)

Com essas considerações, Rejeito, a preliminar suscitada pelo Município de Várzea Grande.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Do Servidor do Executivo
Pois bem. A Autora é servidora pública municipal aposentada e ingressou com a Ação Cobrança - URV, postulando a incorporação de 11,98% no seu salário, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro real em URV, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos em URV.
O Magistrado Singular julgou procedente o pedido formulado na inicial, razão pela qual o Município de Várzea Grande interpôs o presente recurso, aduzindo a necessidade de instrução probatória para comprovar que a defasagem salarial foi repassada aos servidores públicos municipais, tendo em vista que não restou demonstrado pela Apelada, ônus que tinha incumbência nos termos do art. 373, I do NCPC.
A irresignação não merece prosperar, porquanto cabe ao Juiz decidir sobre a necessidade de provas, e indeferir aquelas consideradas inúteis ou desnecessárias ao deslinde do feito, sem que se cogite cerceamento de defesa.
No caso dos autos, o Juízo a quo decidiu antecipadamente a lide, por se tratar de matéria de direito, sem a necessidade de produção de provas e maiores dilações, visto que a matéria versa sobre o reconhecimento do direito de o servidor público municipal receber as diferenças salariais advindas da conversão da moeda em Unidade Real de Valor - URV, portanto, despicienda a produção de outras provas e maiores dilações, visto que as documentais são hábeis a amparar o pedido dos Autores.
Ademais, o Magistrado Singular determinou que os valores, sejam apurados em liquidação de sentença.
Este egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que cabe ao magistrado, no intuito de formar o seu livre convencimento, decidir tanto sobre a necessidade de produção de provas, como o indeferimento de provas inúteis, desnecessárias ou protelatórias.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.
O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste cerceamento de defesa” (Apelação / Remessa Necessária 95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/5/2015, publicado no DJE 22/5/2015). [Destaquei]

Com efeito, a prolação da sentença sem a prévia realização de prova pericial não enseja a sua nulidade, pois o prejuízo salarial independe de prova, e a apuração do montante devido (e se devido) poderá ser objeto da fase de liquidação.
Defende que, eventual erro na conversão salarial em URV somente poderá ser observado mediante perícia técnico-contábil na fase de liquidação da sentença, observando-se todas as datas em que o salário foi convertido, reestruturações de carreiras e a evolução remuneratória.
Inicialmente, insta dizer que a Lei Federal no 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), não se destinou a assegurar aumento salarial aos servidores públicos, mas, sim, estipulou um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, assim estabelecendo:
Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1 o de março de 1994:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória e;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.
§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. [Destaquei]

Desse modo, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.
Por essa razão, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em Lei Federal, que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto aos servidores federais quanto aos estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo.
A propósito:
RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – URV – DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ARTIGO 475-C DO CPC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
O reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, publicado no DJE 16/12/2016) [Destaquei]

Portanto, os Servidores do Executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV).
Quanto à averiguação do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento.

Da Incorporação do Índice na Restruturação da Carreira e Apuração na Liquidação da Sentença
Muito embora o Recorrente afirme que o percentual relativo à URV já teria sido aplicado por ocasião da reestruturação da carreira dos servidores municipais, por meio da Lei Complementar no 3.505/2010, não mais fazendo jus a Apelada ao direito de qualquer defasagem, entendo que não é possível acolher o pedido, porquanto não há como se aferir se a reestruturação supriu por completo eventual defasagem, pois tal circunstância dependerá de cálculo a ser apurado em liquidação de sentença, principalmente porque o Apelante não comprovou a data do efetivo pagamento à Apelada, para se aferir se houve a quitação ou não das diferenças postuladas.
Desse modo, se, após a liquidação por arbitramento, houver sido constatado que o Apelante efetuou, corretamente, a conversão dos Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV, não será obrigado a fazê-lo novamente.
O próprio STF pronunciou, em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013), que nem todo servidor sofreu a defasagem, e, mesmo aos que sofreram o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%.
A propósito:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”
(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 7-2-2014 PUBLIC 10-2-2014). [Destaquei]

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA.UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/94. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
[...] 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012)”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1564386/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016). [Destaquei]

Além disso, ainda é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
Desse modo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%, como já afirmado alhures.
A propósito:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.
2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.
3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-5-2015 PUBLIC 19-5-2015). [Destaquei]

Ademais, como bem anotado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no Recurso de Apelação Cível no 85268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração dos servidores.
Confira-se:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SNETENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DO ÍNDICE – REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA – CONSIDERAÇÃO.
Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.
Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Apelação/Remessa Necessária no 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.7.2016). [Destaquei]

E ainda:
AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXERCIDO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A URV, TRATADA NO RE-RG 561836/RN, QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO TEMA 5 – RECURSO PROVIDO EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.
Juízo de retratação exercido para adequar o julgamento do Agravo Regimental ao entendimento do STF proferido no RE n. 561.836/RN, e, por conseguinte, determinar a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores agravados, e, se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.
(Ag 148616/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016) [Destaquei]

Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira da servidora, aposentada Apelada, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94.
Assim, não tem interesse recursal, neste ponto, visto que o Magistrado a quo já determinou na sentença.

Da Incidência do Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária
Considerando que eventuais valores serão recebidos a título de diferença no cálculo da URV, os quais possuem natureza remuneratória e não indenizatória, sobre esses valores deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, conforme já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV (11,98%). INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.
2. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1235069/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 30/5/2011). [Destaquei]

Logo, a sentença deverá ser reformada, com objetivo de incidir sobre as verbas recebidas pela Apelada, o Imposto de Renda e a Contribuição Previdenciária.

DA REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA
Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo Singular julgou procedente os pedidos da Autora constantes da Ação de Cobrança - URV.
Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, esta já fora apreciada no Recurso de Apelação, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados por esta relatora.
Foi também apreciada a matéria de que os Servidores do Executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV), e ainda, que somente na liquidação de sentença por arbitramento é que será apurada a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido ou a efetiva reestruturação da carreira.
Quanto a incidência do Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária, estes também já foram apreciados no apelo, sendo desnecessária a reprodução das matérias na remessa necessária.

Dos Honorários Advocatícios
No que tange os honorários advocatícios tenho que o Juízo de Primeiro Grau, agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, não merece reparo.
Isso porque, o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios
No que concerne à condenação da correção monetária e dos juros moratórios, tenho que o Magistrado Singular não agiu com acerto, portanto, merece reparo nesse ponto.
Impende ressaltar que, em relação à atualização monetária, nas hipóteses onde se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios, incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, vinha sendo determinando o sobrestamento do feito.
Acontece que, como o julgamento dos embargos do Tema 810/STF avizinham, e, por se tratar de matéria de ordem pública, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
Ante o exposto, declaro, de ofício, a irregularidade formal consistente na não apresentação de instrumento de mandato e NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação interposto pelo Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande - PREVIVAG.
Em relação ao Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Várzea Grande, REJEITO à preliminar de Ilegitimidade passiva suscitada.
No mérito, DESPROVEJO o recurso.
Em sede de Remessa Necessária, RETIFICO, PARCIALMENTE, a sentença, para:
1) Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810;
2) que incidam sobre os valores a receber pela Apelada os descontos da contribuição previdenciária e do imposto de renda;
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG; DESPROVERAM DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 5 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA